Tribunal: TJDFT
Processo: 0736805-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736805-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: T. G. V. S. REPRESENTANTE LEGAL: ERIKA GOUVEIA DAMASCENO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS contra decisão proferida pela 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal ajuizada por T. G. V. S., representado por sua genitora E. G. D. que, nos autos de ação de conhecimento, deferiu tutela de urgência requerida pelo autor, nos seguintes termos: “DEFIRO a tutela provisória de urgência e determino ao requerido que, no prazo de 05 (cinco) dias, forneça, através de sua rede credenciada ou, em caso de indisponibilidade dos profissionais ou métodos indicados, ou custeie o tratamento recomendado ao Autor, com acompanhamento fonoaudiológico, psicológico e de terapia ocupacional por, pelo menos, 20h semanais (método Denver ou ABA - analise aplicada do comportamento), sob pena de multa diária.” (ID 138501159, autos originais). Em suas razões, o agravante alega que: 1) a decisão que defere terapias ocupacionais e naturalistas, não previstas nos regulamentos do plano de saúde, ofende o art. 421, do Código Civil; 2) o contrato tem força obrigatória entre as partes; 3) todas as entidades de saúde pública necessitam manter o equilíbrio financeiro-atuarial para que seja possível atingir seus objetivos; 4) o art. 300, §1o, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de exigir caução para ressarcimento dos danos que porventura possam ocorrer (ID 40802603). Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão, para que a instituição não seja obrigada a custear o tratamento objeto da ação. Subsidiariamente, requer que: 1) seja determinada a apresentação de garantia real ou fidejussória pela parte agravada; 2) caso seja mantida a liminar, seja determinado o pagamento de quota de participação do valor total da despesa na forma do regulamento do INAS. Preparo não recolhido, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do mesmo diploma legal. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os pressupostos para concessão do efeito suspensivo. No caso, o agravado, após apresentar comportamentos como maneirismos motores estereotipados e repetitivos, atraso no desenvolvimento de linguagem falada, seletividade alimentar, não aceitar texturas diferentes, passou por consulta médica com uma neuropediatra e foi diagnosticado com transtorno do espectro autista – TEA (ID 134653693, autos originais). Conforme relatório médico apresentado no ID 134653693, foi recomendado ao agravado “manter os atendimentos fonoaudiológico, psicológico e de terapia ocupacional por 20 horas semanais, no total. As terapias Comportamentais Naturalísticas baseada em análise do comportamento, preferencialmente pelos métodos Denver ou ADA (análise aplicada do comportamento) são os mais indicados.” A mãe do agravado solicitou assistência de profissionais habilitados por meio do plano de assistência à saúde, porém não logrou êxito. Ao solicitar indicação de profissionais junto ao plano, obteve a seguinte resposta: “a terapia ocupacional para dependentes de TEA, não tem cobertura pelo Plano GDF Saúde” (ID no 134653694, autos originais). Nesse contexto, ajuizou a presente ação e obteve a concessão da tutela de urgência, contra a qual se insurge o agravante. De acordo com o art. 300 do CPC, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. O § 3o do referido artigo prevê ainda que a “tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Há necessidade da presença dos seguintes requisitos para a concessão da tutela provisória: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e 3) a reversibilidade dos efeitos da decisão. O anexo I da Resolução Normativa no 469, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), prevê a cobertura obrigatória de fonoaudiólogo em número ilimitado de sessões para pacientes com transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem e transtornos globais do desenvolvimento – Autismo (CID F84.0, CID F84.1, CID F84.3, CID F84.5, CID 84.9) e cobertura obrigatória de psicólogo e terapeuta ocupacional em número ilimitado de sessões para pacientes com diagnóstico primário ou secundário de transtornos globais do desenvolvimento (CID F84). Ilustrativamente, mencione-se precedente da Sexta Turma Cível: "PROCESSO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AUTISMO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. 1. O Art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Diante da presença de elementos suficientes de prova que evidenciem a probabilidade do direito alegado, com espeque no teor da Resolução Normativa - RN no 469, de 09/07/2021, que previu a cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem e transtornos globais do desenvolvimento - Autismo e o risco de perigo de dano pela descontinuidade do tratamento, mediante relatório do médico especialista, impõe-se o deferimento do pleito antecipatório. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1384112, 07229099120218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no PJe: 18/11/2021.)" - grifou-se Portanto, ausente a probabilidade do direito. O perigo de dano, de difícil ou impossível reparação, também não se encontra presente. O plano de saúde não comprovou perigo de dano ou de difícil reparação em fornecer o serviço requerido ao agravado. Ademais, o deferimento do efeito suspensivo pode atrasar o seu desenvolvimento. Não há irreversibilidade da medida, porque em caso de eventual improcedência da demanda o agravante poderá buscar o ressarcimento dos valores despendidos pelas vias ordinárias. Ao menos em análise sumária, é devida a cobertura postulada. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 8 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator